Tribunal: TJDFT
Processo: 0723382-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA RECLASSIFICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO (CHOAEM) NÃO EVIDENCIADA. POSIÇÃO ALTERADA EM RAZÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS “SUB JUDICE”. DIREITO À PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a decisão definitiva, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença em ação de conhecimento proposta pelo recorrente contra o Distrito Federal, julgou extinto o processo em virtude do cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença exequenda.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que sua classificação na posição 70, após nota corrigida com pontuação de questão anulada judicialmente (CHOAEM), encontra-se equivocada. Aduz que obteve pontuação superior à dos candidatos convocados pelo edital no 160 na classificação 62 e 63 (Wagner Gomes da Costa – com 66,76 pontos e Cidclay Costa de Abreu – com 66,67 pontos), razão pela qual requer que seja reformada a decisão, para determinar que o Distrito Federal cumpra a sentença executada, classificando-o na posição supostamente correta, qual seja, acima no mínimo da posição 63.
3. Sem razão o recorrente. Os Editais nos quais se baseia o recorrente para fundamentar sua pretensão recursal tiveram sua situação jurídica alterada posteriormente, notadamente em função da multiplicidade de decisões judiciais transitadas em julgado que o Distrito Federal teve que cumprir, oriundas de processos de outros candidatos do processo seletivo para Ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos (CHOAEM) - PMDF.
4. O ofício n. 126/2020, expedido pela banca organizadora do certame, pormenoriza todas essas alterações e elucida bem a controvérsia no tocante à classificação definitiva do autor no certame (ID 19814541)
5. Quanto à alegação de que outros candidatos supostamente obtiveram nota inferior e figuravam em classificação melhor, transcrevo trecho do citado documento, em razão do relevo das informações prestadas: “Cumpre salientar que, embora o candidato Cidclay Costa de Abreu, inscrição no 178101418, esteja atualmente classificado na 78a (septuagésima oitava) posição, no momento da convocação para o Curso de Formação realizada pelo edital no 160/DGP – PMDF, estava vigente o edital no 135/DGP – PMDF, no qual o candidato estava classificado na 65a (sexagésima quinta) posição e havia 2 (dois) candidatos em condição sub judice, quais sejam, o candidato Ronaldo Rodrigues da Silva, inscrição no 178102543, classificado na 41a (quadragésima primeira) posição e o candidato Rondinelly Silva Ferreira, inscrição o 178101268, classificado na 61a (sexagésima primeira) posição. Por conseguinte, resta demonstrado a razão pela qual o candidato Cidclay Costa de Abreu foi convocado para o Curso de Formação, tendo em vista que os candidatos na condição sub judice, não ocupavam vaga no certame, de forma que o candidato Cidclay Costa de Abreu passou a ocupar a 63a (sexagésima terceira) posição, assim como resta demonstrado que o candidato U’thant Martins não tinha direito a participar do Curso de Formação a época da convocação realizada por meio do edital no 160/DGP – PMDF, e continua não tendo direito a participar do Curso de Formação do processo seletivo em questão com a classificação atualizada.”
6. Ademais, o ofício em questão esclarece que, após publicação do Edital no 204/DGP – PMDF, reclassificando o recorrente na 70a (septuagésima) posição, sobrevieram novas atualizações na classificação final decorrentes das decisões judiciais de outros candidatos sub judices. (Editais 225/DGP – PMDF; 228/DGP – PMDF; 238/DGP – PMDF; 35/DGP – PMDF). Em razão desses outros candidatos que obtiveram pontuação e classificação melhor, o recorrente teve sua posição aumentada, passando, ao final, a figurar na 75a (septuagésima quinta) posição.
7. Dessa forma, considerando que o processo seletivo visava ao preenchimento de 63 (sessenta e três) vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração e que a sentença exequenda condicionou a participação do recorrente no curso de formação à hipótese de sua aprovação dentro desse quantitativo, tenho que não encontra qualquer amparo fático e jurídico a pretensão do recorrente. Forte nessas razões, a manutenção da decisão impugnada é a medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.